Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO E CORRIGIDO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – O erro material apontado nos embargos de declaração, embora não tenha sido objeto do agravo, merece correção na medida em que implicará redução da pena do agravante.
III – Embargos acolhidos com efeitos infringentes.